Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-56.2025.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000426-56.2025.8.05.0074 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

EMBARGADO/APELADO: EDILZA MARIA NASCIMENTO DE SANTANA

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

E
MENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DECLARATÓRIOS MERAMENTE PROTELATÓRIO. CABIMENTO DE APLICAÇÃO DE MULTA ESTABELECIDA NO § 2º, DO ART. 1.026, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS
.
1. Não se constata, na hipótese, qualquer vício no acórdão embargado que, todavia, deslindou a contenda de forma contrária aos interesses da embargante, que busca, através dos aclaratórios, a reapreciação de questões já decididas, não se prestando tal recurso ao fim colimado, porque o descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos, que servem ao seu aprimoramento. 2. Tendo o acórdão bem apreciado todas as questões sobre as quais deveria se manifestar e inexistindo quaisquer dos vícios que autorizam o acolhimento dos embargos declaratórios, apresenta-se incabível a pretensão de prequestionar dispositivos legais e constitucionais, tal como reiteradamente vem decidindo o STJ. 3. Imposição de multa ante o caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração. Inteligência do art. 1.026, § 2º, do CPC. 4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000426-56.2025.8.05.0074
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE DIAS DAVILA
e como apelada
EDILZA MARIA NASCIMENTO DE SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 31 de Março de 2026.